Tribunal: TJSP
Processo: 2161908-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime Tentado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161908-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante VALDEMIR
SILVERIO e Paciente BRUNO ROBERTO SAMPAIO, é impetrado JUIZ (A) DE
DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SOROCABA-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161908-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2161908-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA - VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES
IMPETRANTE: VALDEMIR SILVERIO
PACIENTE: BRUNO ROBERTO SAMPAIO
VOTO No 49.636
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Paciente preso em flagrante pela suposta prática de
homicídio qualificado na forma tentada.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Impossibilidade de se adivinhar qual o regime fixado no caso
de eventual condenação, para fins de concessão de
liberdade provisória - Aplicação ao caso concreto de acordo
com o que for produzido durante a instrução criminal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
VALDEMIR SILVERIO, em favor de BRUNO ROBERTO SAMPAIO, alegando
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da
Vara do Júri e das Execuções, da Comarca de Sorocaba, que converteu a prisão
em flagrante em preventiva. Objetiva a concessão da liberdade provisória ou,
subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere,
aduzindo, em síntese, fundamentação inidônea da r. decisão e inexistência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar. Alega, ademais, que, em caso de
eventual condenação, o paciente fara jus a regime inicial aberto ou, ainda à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161908-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suspensão condicional da pena (fls. 01/09).
Dispensadas as informações
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos:
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante aos
08 de julho de 2020, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado
tentado e, em sede de audiência de custódia, teve sua prisão convertida em
preventiva no dia seguinte, em decisão devidamente fundamentada, colacionada
às fls. 10/12.
Assim, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo
a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, eis que
fundamentada nos contundentes indícios de autoria e prova de materialidade. Tal
decisão está amplamente motivada e não padece de qualquer vício formal que
porventura a invalide, eis que o magistrado singular justificou tal medida não só
diante da gravidade do delito imputado ao paciente, como também na presença
incólume dos requisitos justificadores da custódia cautelar.

De mais a mais, não há como se adivinhar qual a pena ou o
regime prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161908-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
concessão de liberdade provisória, pois eles serão aplicados ao caso concreto de
acordo com o que for produzido durante a instrução criminal.
Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja
caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo
em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam
inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator